Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-34.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-34.2021.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DALVA TOLENTINO FONSECA

Advogado(s)
:
FABRICIO DO VALE BARRETTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CARVALHO LUJAN

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Litispendência. Cumprimento de Sentença. Prevenção do Juízo. Sentença terminativa. Reforma. Suspensão do feito até julgamento de IRDR. Recurso provido.

I. Caso em exame
Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria Dalva Tolentino Fonseca
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento na
litispendência
, ao argumento de identidade com o Cumprimento de Sentença nº
8000587-28.2022.8.05.0056
. A apelante sustenta inexistir litispendência, pois seu Cumprimento de Sentença foi distribuído anteriormente, atraindo a prevenção. Busca a reforma da sentença.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se há litispendência entre o Cumprimento de Sentença distribuído em
28/01/2021
e o processo nº
8000587-28.2022.8.05.0056
, distribuído posteriormente; e
(ii)
saber se, havendo prevenção do Juízo, deve ser
revogada a sentença terminativa
e
suspenso o feito
até o julgamento do
IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000
, que discutirá a necessidade de filiação
a
APLB para aproveitamento do título coletivo.

III. Razões de decidir
A litispendência pressupõe a
tríplice identidade
entre partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§1º a 3º, do CPC/2015. Contudo, ainda que presentes tais elementos, o CPC/2015 estabelece nova regra de
prevenção
, segundo a qual o juízo prevento é definido pelo
registro ou distribuição da petição inicial
(art. 59).
No caso concreto, o Cumprimento de Sentença ora discutido foi distribuído em
2021
, enquanto o processo considerado pelo juízo como prevento foi distribuído somente em
2022
. Assim, a prevenção se consolida no juízo da presente ação, o que afasta a litispendência reconhecida na sentença.
Constatado o equívoco do Juízo
a quo
(
error in judicando
), impõe-se a
revogação
da sentença
. Considerando a existência do
IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000
, cuja tese influenciará diretamente a solução da controvérsia, mostra-se adequada a
suspensão do processo
, nos termos do art. 982 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.
Sentença reformada para afastar a litispendência, determinando-se o
regular prosseguimento do cumprimento de sentença
, com
suspensão do feito
até o julgamento do
IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000
.

Teses:

“1. A distribuição anterior do cumprimento de sentença atrai a prevenção do juízo, nos termos do art. 59 do CPC/2015.”

“2. Reconhecida a prevenção, não subsiste a extinção do processo por litispendência.”

Dispositivos relevantes citados
CPC/2015, arts.
59
,
337, §§1º–3º
,
1.012
,
982
.

Jurisprudência/ Doutrina relevante citada
DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
.
STJ, Enunciado Administrativo nº
3
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.